Tribunal: STF
Processo: RE 1263924
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 2, fl. 33):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PERMITIDA CONSTITUCIONALMENTE. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO (ART. 37, XI, DA CF/88). INCIDÊNCIA NA REMUNERAÇÃO PELO SERVIDOR EM SEU CONJUNTO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. NECESSIDADE. ART. 46, CAPUT, DA LEI 8.112/90. 
    I- Em que pese a discussão ainda reinante no STF quanto à aplicabilidade do abate-teto a determinadas verbas em certas situações específicas, dentre as quais o caso da acumulação lícita de cargos públicos (vide RE 602584, RE 602043, RE 612975, todos versando sobre controvérsias acerca da aplicabilidade do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da CF, com a redação conferida pela EC 41/03, em relação aos quais foi admitida a repercussão geral da questão constitucional suscitada), a redação do dispositivo, ao ver deste Magistrado, não parece deixar margem para que se duvide de que a intenção da lei seria a de abranger a remuneração percebida pelo servidor em seu conjunto, e não a de considerar de per si cada cargo passível de cumulação isoladamente, sob pena de se tornar letra morta a regra constitucional moralizadora do serviço público, cuja balbúrdia remuneratória de tempos pretéritos não se coadunava com os princípios republicanos assentes na Constituição Democrática de 1988.
    II- No caso em apreço, os documentos colacionados aos autos permitem averiguar que o pagamento indevido não decorreu de uma errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração, a regra do inciso XI do art. 37 da Constituição é expressa no sentido que submetem-se ao teto constitucional toda remuneração, subsídios, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, PERCEBIDOS CUMULATIVAMENTE OU NÃO, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, sendo, in casu, irrelevante a alegada boa-fé do ora Apelante, eis que a mesma não afasta a obrigatoriedade de restituir aos cofres públicos os valores indevidamente recebidos.
    III- A reposição ao erário deve ocorrer nos moldes do art. 46, caput, da Lei n.º 8.112/90, respeitados os limites legalmente impostos à Administração para a cobrança mensal das importâncias pagas em excesso, sem embargo da necessária notificação prévia.
    IV- Remessa necessária e apelação da União Federal providas, apelação da parte autora desprovida”.
    No apelo extremo (fl. 79, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos incisos XI e XVI, “b”, do art. 37 da CF. Em suma, alega que o art. 37, XI da Constituição Federal – que impõe o chamado teto remuneratório – não proíbe a superação desse limite no caso de cargos acumuláveis legalmente, devendo o teto ser considerado para cada um. 
    O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo por entender que o acórdão recorrido fundamentou-se em legislação infraconstitucional, tratando-se, assim, de ofensa meramente reflexa à Constituição (Vol. 3, fl. 83).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 4, fl. 5).
    Em 9/4/2018, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se aguardasse o julgamento do RE 612.975-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 377 da repercussão geral (Vol. 6).
    Considerando o julgamento de mérito do paradigma, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação ao tema (Vol. 10).
    Todavia, a Turma Julgadora, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que o Tema 377 refere-se apenas às hipóteses de cumulação lícita de cargos, o que, na espécie, não ocorre. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 13, fls. 7-8):
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETORNO DOS AUTOS DETERMINADO PELO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. CUMULAÇÃO DE CARGOS. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO (ABATE-TETO). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 612.975/MT. TEMA 377. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ATIVIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
    1. Trata-se de processo que retornou da Vice-Presidência para reapreciação, na forma do art. 1.040, II, do CPC/2015, em razão da decisão proferida pelo MM. Ministro Relator do agravo em recurso extraordinário, que, considerando que “o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 612.975-RG (MARCO AURÉLIO, Tema 377), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso”, determinou, com fulcro no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, a “devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja observada a decisão do Supremo no precedente”.
    2. O recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, nº 612.975/MT, (Tema 377 – “Incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos.”), estabeleceu a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (RE 612975/MT, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 08.09.2017).
    3. A hipótese concreta versa sobre cumulação de proventos de inatividade de militar transferido para reserva remunerada da Aeronáutica em 20.04.2011 no posto de Brigadeiro Engenheiro, com vencimentos de professor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, cuja posse ocorreu em 19.08.2011, importando em cargos não acumuláveis na atividade, a teor do que preceitua o art. 142 da CRFB, cuja ressalva contemplada no parágrafo 3º, inciso II, do referido diploma normativo, não se aplica ao caso em comento por não se tratar de profissional de saúde.
    4. Importa registrar que a questão da acumulação de proventos da reforma com os vencimentos do cargo público atualmente exercido pelo demandante não é objeto dos autos, visto que, como pontuado na sentença, “conforme noticiado na exordial, tal pedido teria sido objeto de ação judicial diversa, através da qual teria sido assegurada ao impetrante a posse no cargo de professor e o recebimento cumulativo de sua remuneração com os proventos relativos à reserva remunerada.
    5. Evidenciado que o demandante não preenchia os requisitos para a cumulação lícita dos cargos em atividade, nos moldes do estabelecido pela Constituição em seu art. 37, XVI, não cabe ele pretender eximir-se da incidência do abate-teto no que tange à percepção de proventos de inatividade da carreira militar com os vencimentos do magistério, decorrentes dos mesmos cargos.
    6. Inexistindo contrariedade ao decidido no âmbito da Excelsa Corte, por ocasião do julgamento definitivo do RE nº 612.975/MT, Tema 377, nos moldes do que preceitua o art. 1040, II, do NCPC, por versarem sobre situações distintas, cumpre manter o julgado proferido por essa Oitava Turma Especializada.
    7. Juízo de retratação não exercido”.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento parcial do recurso (Vol. 11, fl. 6). 
    Irresignado, o recorrente apresentou novas razões ao Recurso Extraordinário (Vol. 22, fl. 2).
    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário e remeteu os autos ao STF (Vol. 20, fl. 5).
    É o relatório. Decido. 
    Na origem, o recorrente impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato do Diretor de Intendência do Comando da Aeronáutica, requerendo, em suma, a declaração de seu direito líquido e certo à cumulação de seus proventos como militar inativo, decorrente do cargo de técnico de que foi titular por 40 anos (Oficial Engenheiro), com o percebimento dos vencimentos do cargo de professor titular do ITA, sem que seja descontada qualquer importância a título de adequação ao teto constitucional (Vol. 1, fl. 12).
    Delimitando a controvérsia, o juízo singular pontuou que (Vol. 1, fl. 107-108):
    “[...] o presente writ não possui como objeto assegurar ao impetrante a acumulação de proventos decorrentes da reforma na carreira militar com os vencimentos de cargo público atualmente exercido.
    Com efeito, conforme noticiado na exordial, tal pedido teria sido objeto de ação judicial diversa, através da qual teria sido assegurada ao impetrante a posse no cargo de professor e o recebimento cumulativo de sua remuneração com os proventos relativos à reserva remunerada.
    Feitas tais considerações, verifico que o cerne do presente feito consiste tão somente em verificar se faria jus o impetrante ao recebimento dos proventos e rendimentos com a incidência do abate teto constitucional sobre cada verba isoladamente”.
    Logo, em que pese a disputa em torno da licitude da cumulação do cargo de militar da reserva com o de professor, in casu, a celeuma restringe-se a verificar se os valores decorrentes dos cargos devem ser analisados isoladamente para fins de incidência do teto remuneratório constitucional. No mesmo sentido, veja-se o parecer da Procuradoria-Geral da República (Vol. 11, fl. 8):
    “De início, cumpre consignar que, a teor do que restou asseverado em sentença, o objeto da presente demanda não diz respeito ao reconhecimento do direito do impetrante à acumulação de proventos da reserva remunerada com os vencimentos percebidos como professor do ITA. Tal pretensão, conforme indicado na petição inicial, foi assegurada por força de liminar deferida nos autos do processo nº 0006251-53.2011.4.03.6103, mandado de segurança impetrado perante a 1ª Vara Federal de São José dos Campos/SP”.
    Delimitada a controvérsia, verifica-se que, quanto à discussão posta a debate, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 612.975/MT (Tema 377), de relatoria do Min. MARCO AURÉRIO, DJe de 8/9/2017, julgado sob o rito da repercussão geral, proferiu tese no sentido de que nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.
    Logo, levando-se em consideração que o impetrante obteve respaldo judicial para receber cumulativamente as duas verbas, deve-se adequar a tese firmada ao caso concreto, de forma a aplicar o teto remuneratório constitucional a cada cargo isoladamente, enquanto vigente a liminar.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente